Tribunal: TJPA
Processo: 0008375-32.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008375-32.2017.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE SAPUCAIA

APELADO: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

O julgador não é obrigado a responder a todas as questões levantadas ponto a ponto de maneira exaustiva e pormenorizada, bastando, para a resolução da controvérsia, que ele exponha, de forma clara, os fundamentos utilizados como base para a sua decisão. Esse é o entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça.

2.

O acórdão atacado enfrentou, ainda que indiretamente, os pontos suscitados pelo embargante, restando suficientemente fundamentada.

3.

Nesse sentido, não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

4.

Embargos de declaração conhecido e não acolhido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008375-32.2017.8.14.0065, opostos por TUDISCO & RODRIGUES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra o Acórdão ID Num. 13637635, que deu parcial provimento ao apelo, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DE TRANSFERÊNCIA DE TIULARIDADE DE IMÓVEL. ITBI. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pretende o apelante que a transferência das Fazendas Espírito Santo e Santa Fé (ambas localizadas no Município de Xinguara) documentada no Evento NUM. Num. 1912979 sirva de prova no sentido de que também houve a transferência da propriedade da Fazenda Castanheiras, esta sim localizada no Município de Sapucaia.

2. Ausência de prova documental que ateste a transferência da propriedade da Fazenda Castanheiras.

Inexistência do fato gerador do ITBI.

3. Pedido de alteração dos honorários. Necessidade de

observância do valor da causa.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para adequação dos honorários, devendo ser considerado o valor da causa para incidência do percentual arbitrado.”

Em razões recursais, a TUDISCO & RODRIGUES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS alega a existência de omissão no acórdão embargado, na medida em que deve ser esclarecido que o parcial provimento do recurso do embargado se deu apenas e tão somente para adequação da base de cálculo dos honorários (passando estes a incidir sobre o valor atualizado da causa), não havendo qualquer modificação quanto à alíquota fixada pelo juízo de piso.

Além disso, prequestionou a matéria para fins de poder recorrer aos tribunais superiores.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Conforme certidão (ID Num. 15025970), decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso de Embargos de Declaração possui hipóteses de cabimento especificamente atreladas à finalidade integrativa de aperfeiçoamento das decisões judiciais, conforme previsão do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

É modalidade recursal que não apresenta caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, dissipando obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigindo erro material, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Não obstante a discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificada na decisão, em toda a sua extensão, ou, são admitidos para corrigir eventual erro material. A finalidade restringe-se à integração do aresto, sem que se proceda a qualquer inovação. Somente em raras situações é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Nesse sentido, o magistério de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha no Curso de Direito Processual Civil 3, 2016:

“Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

(...)

A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da decisão.”

Quanto ao vício de omissão, assim prevê o Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

(...)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Ainda sobre a omissão, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha no Curso de Direito Processual Civil 3, 2016, dispõem da seguinte maneira:

“Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição federal exige que não haja omissões nas decisões judiciais. Havendo omissão, cabem embargos de declaração, a fim de que seja suprida, com o exame das questões que não foram apreciadas.

(...)

A obscuridade é a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. É obscuro o texto dúbio, que careça de elementos que o organize e lhe confira harmonia interpretativa.”

No caso dos autos, o embargante assevera que o acórdão é omisso em relação ao conteúdo da reforma parcial da sentença no que tange aos honorários advocatícios.

Em relação ao tema, entendo que não merece qualquer reforma o julgado, devido a ter deixado claro durante o julgamento do recurso de apelação que modifiquei parcialmente a sentença, para fins de determinar que a condenação dos honorários advocatícios observasse o valor atualizado da causa e não no valor da condenação.

Sendo assim, não há ponto omisso a ser esclarecido, mas apenas uma tentativa de rejulgamento da ação, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - INOVAÇÃO E REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração vinculam-se à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para alterar o julgado, rediscutir matéria já decidida ou analisar novas teses recursais. 2. O prequestionamento de matéria a ser discutida, eventualmente, nas Instâncias Superiores, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos.” (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0145.07.424707-6/002, Relator (a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/08/2020, publicação da sumula em 28/ 08/ 2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - PRESSUPOSTOS - INEXISTÊNCIA - INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO E ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA. - Os Embargos Declaratórios constituem instrumento recursal de natureza integrativa, destinados a desfazer obscuridade, dissipar contradição ou suprir omissão, ou, ainda, a sanar erro material. - É indevida a declaração do Acórdão quando ausente o vício apontado pela parte Embargante e os argumentos postos apenas visam à rediscussão do entendimento firmado pela Turma Julgadora ou configuram inovação recursal, que é vedada. - A oposição de Aclaratórios, com finalidade de prequestionamento, é admitida somente quando estão devidamente preenchidos os requisitos do art. 1.022, da Lei Adjetiva Civil. - Inexistindo razões aptas para indicar a necessidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a caracterizar o manifesto intuito protelatório, inovação da matéria e o abuso do direito de recorrer, impõe-se a condenação dos Recorrentes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2,º do Código de Processual Civil.” (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.14.135905-9/002, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da sumula em 17/ 07/ 2020)

Portanto, conclui-se, que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, baseado nos pontos indispensáveis à solução da lide, inexistindo qualquer omissão a ser suprida, razão pela qual o não provimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionadas os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o acórdão recorrido,

de acordo com a fundamentação exposta.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024